Tribunal: TJES
Processo: 5001567-76.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001567-76.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

APELADO: FLORIANO SAICK e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001567-76.2021.8.08.0056

APELANTES: FLORIANO SAICK E OLINDA VILWOCK SAICK

APELADA: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Floriano Saick e Olinda Vilwock Saick contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por COOPEAVI – Cooperativa Agropecuária Centro Serrana, visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de três cheques emitidos pelos recorrentes, no total de R$32.056,20, atualizáveis conforme a Tabela da CGJ/ES e acrescidos de juros de mora. A sentença reconheceu a procedência do pedido monitório, condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Os apelantes alegam insuficiência financeira para justificar a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica e dos documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira.

4. Os apelantes não comprovaram a alegada miserabilidade, pois não apresentaram declarações de imposto de renda nem demonstraram gastos mensais comprometedores de sua renda.

5. A juntada de extratos bancários com baixa movimentação não é suficiente para comprovar incapacidade de arcar com as despesas processuais.

6. A contratação de advogado particular, somada à ausência de documentos robustos e ao histórico de atuação dos recorrentes como avicultores em região de reconhecida atividade econômica, reforça a presunção de capacidade financeira.

7. O juízo de origem considerou o envolvimento dos apelantes em diversas ações com valores expressivos como indício da existência de patrimônio e capacidade econômica.

8. A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça compromete os recursos disponíveis para os litigantes verdadeiramente hipossuficientes e afronta os princípios da boa-fé e da isonomia no processo.

9. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a simples alegação de pobreza não obriga o deferimento da benesse quando existirem indícios contrários nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira.

2. A ausência de documentos idôneos e a existência de indícios de patrimônio ou atividade econômica relevante autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça.

3. O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido somente àqueles que efetivamente não possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02.02.2017;
STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27.08.2020;
TJES, Apelação Cível nº 5000076-97.2022.8.08.0056, Rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, j. 22.08.2024;
TJES, AI nº 5012787-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 20.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
FLORIANO SAICK
e
OLINDA VILWOCK SAICK
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 13394300), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que, em sede de
“ação monitória”
ajuizada contra os recorrentes
,
julgou procedente a pretensão inicial,
“[...] a fim de constituir, de pleno direito, título executivo judicial em favor de
COOPEAVI – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
, a ser adimplido por
FLORIANO SAICK e OLINDA VILWOCK SAICK
, nos valores de R$10.701,90 (doze mil, duzentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), R$10.677,15 (dez mil, seiscentos e setenta e sete reais e quinze centavos) e R$10.677,15 (dez mil, seiscentos e setenta e sete reais e quinze centavos), relativamente aos cheques que instruem a pretensão autoral (ID 10801507), cujos valores sofrerão incidência de correção monetária, pela Tabela de Fatores de Atualização Monetária da CGJ-ES, a partir da data de emissão estampada em cada cártula, e será acrescido de juros de mora no percentual de 1% (um por cento), a contar da primeira apresentação de cada título à instituição financeira sacada, marcos estes fixados de acordo com a orientação jurisprudencial do c. STJ, em tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp. 1.556.834/SP), originando o Tema 942”
.

O comando sentencial condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, bem como indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelos demandados.

Em suas razões recursais acostadas no ID 13394301, os recorrentes, em síntese, sustentam que
“não possuem recursos disponíveis e suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família”
.

Contrarrazões apresentadas no ID 13394305, pugnando pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação monitória”
ajuizada por
COOPEAVI – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
em face de
FLORIANO SAICK
e
OLINDA VILWOCK SAICK,
objetivando, em síntese, o recebimento dos valores estampados em cártulas de cheques emitidos pelos demandados, nos valores de R$ 10.701,90 (dez mil, setecentos e um reais e noventa centavos), R$10.677,15 (dez mil, seiscentos e setenta e sete reais e quinze centavos) e R$10.677,15 (dez mil, seiscentos e setenta e sete reais e quinze centavos).

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...] tendo o requerente feito prova bastante do seu direito (artigo 373, inciso I, CPC), competia, então, aos requeridos, o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiram”
.

Afirmou, quanto ao pedido de gratuita da justiça, em síntese, que
“[...] embora qualificados como avicultores, quando da formulação do pedido de gratuidade, nem sequer se dignaram a informar a renda mensal por eles auferida com a avicultura, justamente nesta cidade de Santa Maria de Jetibá/ES, que é conhecidamente um dos maiores polos granjeiros do País”
.

Irresignados, os requeridos interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Como se sabe, a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
“in verbis”
:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
“caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante,
“verbo ad verbum”
:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos apresentados pelos apelantes, entendo que estes não merecem prosperar.

Na hipótese, os recorrentes, na condição de produtores rurais do ramo da avicultura, requereram em primeiro grau, conforme petição juntada no ID 13394284, a benesse da gratuidade de justiça, sob o argumento de que a grave crise oriunda da pandemia da Covid-19 os deixou sem condições de prosseguirem no pleno desenvolvimento da atividade profissional, o que ocasionou sérias dificuldades de ordem financeira, tornando impossível a quitação das despesas processuais.

Contudo, a despeito de intimados para comprovarem a alegada hipossuficiência financeira, tais como, por exemplo, as três últimas declarações de imposto de renda ou outros documentos aptos a demonstrarem a insuficiência de recursos financeiros, sob pena de indeferimento, os recorrentes
juntaram apenas os documentos acostados no ID 13394298, referentes a extratos bancários de alguns meses do ano de 2024, indicando a pouca movimentação financeira
.

Ora, tais documentos, por si só, não são suficientes para ensejar o deferimento da gratuidade da justiça outrora pleiteada se há elementos suficientes para infirmar tal alegação.

Outrossim, em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias que evidenciam a capacidade financeira do requerente
, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017).

Para além disso, observo que a parte requerida não colacionou aos autos elementos comprobatórios aptos a demonstrar que seus gastos mensais comprometam, de forma significativa, seus ganhos, bem como que o pagamento das custas e honorários referentes a presente demanda prejudicaria seu sustento e o de sua família, pelo que entendo pela capacidade financeira dos recorrentes para arcarem com as despesas processuais do processo.

Ademais, muito embora conste dos autos a informação de que os recorrentes são partes em diversas outras demandas, isto, por si só, não é suficiente para conduzir à certeza objetiva da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto da r. sentença objurgada:

“No caso dos autos, os requerentes parecem querer omitir valores auferidos e os bens que integram seu patrimônio, o que apenas me leva a crer ser eles possuidores de capacidade econômica suficiente a arcar com as custas e despesas de ingresso.

Isso porque, embora tenha determinado aos requeridos que trouxessem aos autos suas últimas declarações de Imposto de Renda (ID 23934496), os mesmos se limitaram a juntar aos autos extratos bancários (ID 48156888), os quais indicam pouca ou nenhuma movimentação financeira.

Todavia, é de conhecimento deste Juízo que os requeridos figuram como devedores (seja como avalista ou como devedor principal) em diversas outras ações com vultosos valores, das quais cito, a título de ilustração, o número da ação seguido do valor da causa: nº. 5000839-35.2021.8.08.0056 (R$874.610,53), nº. 5000911-22.2021.8.08.0056 (R$605.388,29), nº. 5000924-21.2021.8.08.0056 (R$333.982,28), nº. 5000954-56.2021.8.08.0056 (R$229.001,17) e nº. 5000976-17.2021.8.08.0056 (R$423.437,99), dentre outras tantas.

Tais circunstâncias, a meu ver, já dão indícios suficientes de que os demadnados, quando daquelas contratações, demonstraram à instituição financeira que tinham meios suficientes a satisfazer aquelas dívidas, o que já denota que possuem considerável patrimônio, ante o elevado valor das transações.

Não é crível que alguém tenha conseguido contratar tamanho débito sem ter demonstrado perante a instituição bancária lastro financeiro/patrimonial suficiente a garantir aqueles contratos.

Todavia, agora, por parecer conveniente, os requeridos alegam não possuir condições de adimplir as custas processuais e trouxeram aos autos apenas documentos que apontam para movimentação bancária ínfima/inexistente.

A meu ver, essa alegação de miserabilidade, face aqueles vultosos contratos firmados, é contraditória.

Além disso, vale destacar que, embora qualificados como avicultores, quando da formulação do pedido de gratuidade, nem sequer se dignaram a informar a renda mensal por eles auferida com a avicultura, justamente nesta cidade de Santa Maria de Jetibá/ES, que é conhecidamente um dos maiores polos granjeiros do País.

Todos esses elementos, no meu sentir, são suficientes a comprovar que os requeridos possuem condições suficientes para adimplir as custas judiciais desse processo.

A gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, não tiverem condições de arcar com as custas e despesas judiciais sem risco para o seu sustento e de sua família, no que não se enquadram os demandados.

Concluindo, registro que, intimados a comprovar a sua alegada hipossuficiência, competia aos requeridos o ônus de evidenciar sua miserabilidade, não havendo nos autos quaisquer indícios que apontem para a pobreza dos mesmos. Ao contrário, os elementos indicados na presente deixam claro serem eles possuidores de condições suficientes a arcar com as despesas processuais”.

Registro, ainda, que esta Corte de Justiça, envolvendo processos análogos e envolvendo os mesmos apelantes, vem decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO AFASTADA. SENTENÇA VERGASTADA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 2. No caso em apreço, perante o Juízo de primeiro grau os recorrentes apresentaram unicamente as declarações de hipossuficiência, sem qualquer documento comprobatório acerca da miserabilidade. Portanto, não merece prosperar a tese recursal no sentido de que a condenação ao pagamento de custas processuais tenha sido realizada de “forma abusiva e ilegal”. Muito pelo contrário, a condenação foi realizada com base na ausência de prova de hipossuficiência das partes
. 3. Somente em sede recursal, após determinação judicial, as partes apresentaram alguns documentos, os quais não se mostram suficientes ao fim pretendido, pois a movimentação bancária pode ser feita de diversas formas. Não foram apresentadas eventuais declarações de imposto de renda ou outros documentos que poderiam corroborar as alegações expostas.
4. Em que pese os argumentos expendidos pela parte recorrente, verifica-se que faltam documentos suficientes para o deferimento do pedido, uma vez que não há como concluir que a mesma seja hipossuficiente no sentido da lei. 5. A gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos. A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais. 6. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Apelação Cível nº 5000076-97.2022.8.08.0056, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, julgado em 22/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS. PARCELAMENTO JÁ AUTORIZADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dispõe o Código de Processo Civil no art. 99, parágrafos 2º e 3º, que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício.
2. Os benefícios de natureza assistencial, tal como a gratuidade da justiça, não se destina àqueles que simplesmente os querem, mas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional. 3. Os recorrentes são empresários atuante do ramo de avicultura em região estadual conhecida por ser uma das maiores no Brasil no ramo e, ainda, a relação processual se volta a negócio bancário de elevado valor, viabilizado mediante prova de capacidade de pagamento perante o banco, ou seja, de existência de patrimônio e recursos financeiros
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Classe: Agravo de Instrumento, Nº 5012787-74.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 20/02/2024, Data de Publicação: 04/03/2024).

Ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício,
havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Turma, DJ 27.8.2020 – destaquei).

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelas apelantes não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas, o que não observo na espécie.

Enfim, verifica-se a presença de elementos que impedem a concessão do benefício de gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno os recorrentes em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2025 às 15:04:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56751805052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.